Tribunal: TJMT
Processo: 0029096-58.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029096-58.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 032.617.321-80 (APELANTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE VENDA DE DROGAS NO ENDEREÇO INFORMADO - INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CASA - ATO DE COMÉRCIO NÃO
PRESENCIADO -
ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO -
FUNDADAS RAZÕES
NÃO VERIFICADAS - AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DOS POLICIAIS INVEROSSÍMIL -
NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE -
RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO - RECURSO PROVIDO.

As
“regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(STJ, HC 598.051/SP; AgRg no HC nº 817.141/SP).

A informação anônima relativa à mercancia ilícita praticada no local não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC 628105/MG; AgRg no HC 665373/SP; AgRg no REsp nº 1.999.260/PR).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

Por
efeito da absolvição por tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido
ao apelante
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap nº 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0029096-58.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCELO HENRIQUE DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO HENRIQUE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0029096-58.2017.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 166736399).

O apelante suscita nulidade da busca domiciliar
por
ter decorrido de informação anônima e não ter sido precedida de mandado
e/ou autorização
judicial.

No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida destinava-se, exclusivamente, ao seu consumo; 3) preencheria os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja anulada a prova decorrente da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 99969032).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166736917).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das provas obtidas através do ingresso dos agentes policiais na residência do apelante. Inocorrência. Autorização do morador para a realização da diligência. Pedido de absolvição ou de desclassificação para a conduta ilícita de porte para consumo próprio. Impossibilidade. Comprovada a finalidade de mercancia do entorpecente. Pleito de aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006. Inviabilidade. Apelante que ostenta outra condenação por crime idêntico. Não contemplação dos requisitos legais. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Pena superior a 04 (quatro) anos. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 172464186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude da prova sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não foram precedidas de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 11 (onze) porções de cocaína, com peso de 5,26g (cinco gramas e vinte e seis decigramas), no dia 1º.7.2017, no período noturno [entre 20h às 22h], na residência do apelante, localizada à Rua 24, nº 10, bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, decorreu de informação anônima recebida pela Polícia Militar, no sentido de que
“estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes na casa vulgo Sanito”
(ID 166736370).

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Kelciano Ribeiro de Novais e Alan Carlos Miguel] que a
“guarnição”
se dirigiu ao local indicado, momento em que encontraram o apelante e terceira pessoa [Wallinson Mendes de Lima] em frente à residência; realizada a abordagem e busca pessoal,
“nada de ilícito”
foi encontrado. Na sequência, realizaram a busca domiciliar e localizaram 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma) munição calibre 38 e o valor de R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), em dinheiro (ID 166736370).

Todavia,
não identifica nas assertivas dos policiais [Kelciano Ribeiro de Novais e Alan Carlos Miguel] qualquer indicativo acerca da ocorrência de tráfico de drogas no interior da casa tampouco a
existência de qualquer atitude suspeita [fuga, visualização de mercancia de drogas, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras] ou apreensões em um primeiro momento [de droga, cigarros de entorpecente, apetrechos ou dinheiro] que justificassem o ingresso no domicílio.

A versão dos policiais militares [Kelciano Ribeiro de Novais e Alan Carlos Miguel] de que o apelante teria autorizado o ingresso na residência, não foi confirmada por ele [MARCELO HENRIQUE DA SILVA ], nas fases policial ou judicial (ID 166736370; Relatório de Mídias – ID 166736374).

As narrativas do apelante estão corroboradas pelas declarações da testemunha [Wallinson Mendes de Lima], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que estavam no interior da residência quando os policiais militares adentraram ao local (ID 166736370; Relatório de Mídias - ID 166736374).

A partir do julgamento HC 598.051, o c. STJ assentou a necessidade de comprovar a autorização do morador para posterior ingresso policial na casa do infrator e consolidou a premissa de que as circunstâncias que antecedem a entrada policial em domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
“não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Atente-se que
“as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
(STJ, HC 598.051/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021; AgRg no HC nº 817.141/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.8.2023).

O c. STJ tem adotado entendimento de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021; HC nº 786.450/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 18.8.2023).

Sob essa perspectiva, a busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

A informação anônima relativa à mercancia ilícita praticada no local não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC 628105/MG - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2021; AgRg no HC 665373/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.8.2021; AgRg no REsp nº 1.999.260/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 17.8.2023).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, informações/declarações de usuários, tampouco indicativos de venda de droga pelo apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (STJ, HC nº 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar - 5,26g (cinco gramas e vinte e seis decigramas) - não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Por efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido - R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais), em dinheiro - ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023